Tribunal: TJDFT
Processo: 0030891-44.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LEI PROCESSUAL CIVIL DE 1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE CINCO ANOS A SER OBSERVADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA.

I. A presente ação de execução foi distribuída sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, em 22 de agosto de 2014, durante a sua tramitação, entrou em vigor, em 18 de março de 2016, o Novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105/2015.
II. Conforme Incidente de Assunção de Competência n.1 do Superior Tribunal de Justiça, para as ações de execução ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o termo inicial do prazo prescricional conta-se a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, conforme interpretação analógica do art. 40, § 2o da Lei 6.830/1980.
III. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em instrumento particular de confissão de dívida liquida e certa é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
IV. No caso concreto, findo em agosto de 2018 o período único de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição quinquenal, com a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória em dezembro de 2023. Assim, inalterado o cenário processual (não localizado bens penhoráveis do devedor) e ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional, a prescrição intercorrente é retomada pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão (Código Civil, art. 206-A e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal).
V. Dessa forma, tem-se por consumada a prescrição intercorrente, em razão da inexistência de bens penhoráveis do executado para a satisfação do crédito do exequente.
VI. Apelação desprovida.